Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741640-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUVENY ALVES DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLVENY ALVES DE ARAUJO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0712991-72.2022.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada foi acolhida em parte a impugnação e foi homologado como devido o valor apontado pelo executado (ID 142840810): “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (0712991-72.2022.8.07.0018) movido por SOUVENY ALVES DE ARAÚJO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 139594543): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser a parte exequente ilegítima para dedução do pleito em questão, bem como haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, da inobservância da delimitação temporal incidente sobre as verbas (ID 136698846). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 139407290. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Cultural do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a exequente a percepção dos valores devidos até o mês de outubro/2000, quando teria, então, sido reestabelecido o pagamento da verba em comento. Ocorre que, na via transversa do que defende a credora, o título executivo delimitou a percepção do valor até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997. Confirmando tal percepção, registre-se o excerto do acórdão prolatado em sede do recurso de apelação interposto pelas partes acostado no ID 133061655 – pág. 17: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data de 28.04.1994. Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 133061655 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 136698849. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do importe apontado pelo executado como devido. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 133223128, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 133061650. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que o feito executivo deve ser extinto sem resolução do mérito, porque à época o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação ao servidor era a FEDF, que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32159/97. Esclarece que se o título judicial executado não alcança a FEDF, é patente a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal e a ilegitimidade do demandante para cobrar as quantias discutidas de pessoa jurídica com a qual não manteve nenhum vínculo durante o período de janeiro de 1996 a julho de 2000. Alega que pouco importa que o executado tenha assumido todos os direitos, deveres e obrigações da FEDF após sua extinção, pois tal fundação pública não integrou o polo passivo da Ação Coletiva no 32159/97, logo, não foi condenada a pagar absolutamente nada ao servidor, de modo que o crédito executado simplesmente não existe. Assevera que o Distrito Federal não pode assumir obrigação inexistente, ainda que tenha sucedido a FEDF em todos os seus direitos, deveres e obrigações, não houve nem pode haver, à toda evidência, transmissão de dívida jamais reconhecida em juízo ou fora dele. Portanto, entende que o servidor não faz jus ao recebimento das parcelas referentes ao período posterior à data de 28/04/97, na qual o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 foi impetrado. Em seguida, afirma que uma vez acolhida a impugnação apresentada pelo executado, os honorários advocatícios devidos ao seu advogado devem ser calculados sobre o “...proveito econômico obtido...”, ou seja, sobre o excesso de execução apurado, sendo vedada a fixação da verba honorária a partir de base de cálculo diversa ou por apreciação equitativa do juiz, pois trata-se de valor líquido ou liquidável. Alega também que não existe parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, pois se a preliminar levantada pelo ente público for acolhida, a execução será extinta sem resolução do mérito. Daí se conclui pela inaplicabilidade da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534 ao caso em apreço, já que a “...expedição de precatório ou requisição de pequeno valor...” somente é possível “...para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado...”. Assim, reque, liminarmente, que se suspenda a tramitação do feito executivo até o julgamento final do presente recurso; e que, no mérito, seja extinta a ação originária sem resolução do mérito; ou então que se condene o exequente a pagar honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento da impugnação do ente público (diferença entre o valor executado e a importância realmente devida). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto pelo exequente SOLVENY ALVES DE ARAÚJO contra o DISTRITO FEDERAL, referente à ação n.o 32159/97, que objetivava o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.”, por sentença que restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. No entanto, naquele momento a parte agravada pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 520/1966), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Dessa forma, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Cultural. Como o agravado cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 520/1966), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Cultural. 2.1. No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal - que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante. 3. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devida a verba honorária em benefício do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”.(07181894720228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/10/2022) Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação da agravante e determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; e c) reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. Argumenta que a agravante promoveu cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária, no entanto, o agravado impugnou os cálculos, tendo sido acolhido pelo juiz a quo e entendeu que restou definido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo inviável a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não há condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação, porquanto o juízo não se atentou que em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.849,87, conforme bem demonstra o ID 136698849 dos autos originários, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Assevera que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Sustenta que restou mal aplicado o art. 100, §3o e 5o, da Constituição Federal, haja vista que o trânsito em julgado de que trata o referido dispositivo, relaciona-se obviamente à sentença proferida no processo de conhecimento. Aduz que, inconteste quanto à afirmação de que o título executivo somente abarca o período entre janeiro/1996 e abril/1997, pois, conforme bem demonstrado acima, dúvidas não restam quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal, no particular. E o restabelecimento do benefício-alimentação pelo Governo do Distrito Federal somente ocorreu em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002. Argumenta que andou mal aquele juízo ao acolher a impugnação do Distrito Federal quanto ao suposto excesso alegado em razão do período executado, pois manter tal entendimento implicará em nítida violação ao instituto da coisa julgada, por força dos arts. 502, 503 e 508 do CPC. Em terceiro lugar, há nítida contradição quanto à aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021 com a fundamentação concernente à imutabilidade da coisa julgada. Assevera que o juízo admitiu que norma posterior possa superar a coisa julgada, não há razão alguma para também não se admitir a incidência de decisão de natureza abstrata proferida pela Suprema Corte (RE 870.947/SE que declarou inconstitucional o índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária), na condição de legislador negativo, sendo evidente a utilização de dois pesos e duas medidas no trato da matéria. Nesse sentido, quanto ao índice de correção monetária, entende que é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Alega que os precedentes devem ser aplicados à hipótese vertente, pois a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 41997317 e 41997319. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. INDICES DE CORREÇÃO - IPCA-E A agravante pediu a aplicação de índice de correção monetária, com a aplicação, do INPC dos vencimentos até 28/6/2009 e IPCA-E de 29/6/2009 até 30/9/2021. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, há elementos que apontem a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-e para os cálculos do feito de origem. PERÍODOS EM QUE A AGRAVANTE PERTENCIA À FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL Em seu recurso, a recorrente pede que se reconheça a legitimidade em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. Nos termos da decisão agravada, naquele período, a parte agravante pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 520/1966), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Com isto, o juiz concluiu que: “Dessa forma, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Cultural. Como o agravado cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante”. Não há elementos para modificar a decisão agravante neste ponto. Em relação ao pedido de prosseguimento do cumprimento da sentença, antes mesmo de serem decididas as questões objeto do agravo e com o pagamento apenas do valor incontroverso, ressalte-se que tal prática pode configurar burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. Forte nesses fundamentos, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/2009. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator